Tribunal: TJMT
Processo: 1012750-39.2022.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012750-39.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILSON FERNANDO DA CONCEICAO SILVA - CPF: 045.903.881-89 (APELANTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), GIOVANE RIBEIRO BASTOS (APELANTE), EGIANE DE ASSIS (APELANTE), DANIEL BOTELHO (65) 98471 - 3220 (APELANTE), JHONY CHARLES DORIGAO - CPF: 688.211.071-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER FERNANDO DA CRUZ FARIAS - CPF: 001.559.211-18 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA ARRUDA DE JESUS - CPF: 020.080.771-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. DANO. (ART. 129, §13º DO CÓDIGO PENAL).
IRRESGINAÇÃO DEFENSIVA
. ABSOLVIÇÃO. AGRESSÕES RECÍPROCAS.
IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE AMPARE A ALEGAÇÃO DO APELANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a ofendida ter alterado parcialmente sua versão na fase judicial, asseverando que ambos se xingaram, é possível inferir que ela amenizou o episódio de violência sofrida, em razão da reconciliação do casal após os fatos.

Tal versão, além de ser inverossímil, não encontra guarida no depoimento judicial do policial militar que atendeu a ocorrência e é incongruente com o resultado do exame de corpo de delito, que constatou lesão saturada com ponto cirúrgico com a versão apresentada pela ofendida quando de seu depoimento na fase policial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Wilson Fernando da Conceição Silva
contra sentença proferida pelo juiz da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por lesão corporal (art. 129, §13º do Código Penal) com as implicações da Lei 11.340/06, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no regime aberto. (ID 248868728).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória. (ID 251058176).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 254204196).

Por fim, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente procurador, Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 256496674), sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – ALEGA LESÕES RECÍPROCAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE AMPARE A PALAVRA DO APELANTE – VÍTIMA INVERTEU A ORDEM DOS FATOS NA FASE JUDICIAL – LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO DAS LESÕES. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra a sentença condenatória que condenou o réu WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO SILVA à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, §13, do Código Penal, com as incidências da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Para melhor compreensão acerca da dinâmica dos fatos, transcrevo a denúncia: (ID 248868686)

“
No dia 09 de fevereiro de 2022, por volta das 23h30, na rua 50, n. 31, quadra 22, setor 3, bairro CPA III, nesta capital, o denunciado ofendeu a integridade corporal de sua então convivente Fabiana Arruda de Jesus, conforme indicado no laudo pericial n. 1.1.02.2022.003461-01.

A vítima e denunciado eram conviventes havia seis anos, possuindo um filho juntos. Na data e hora dos fatos, iniciou-se uma discussão entre o casal. À ocasião, o indiciado disse que queria sair de casa, a ofendida então falou que ele poderia sair, mas desde que deixasse dinheiro para pagar às contas vencidas do lar.

Em seguida, a vítima virou de costas para adentrar a residência, momento no qual o indiciado, enfurecido com a resposta da vítima, a puxou e desferiu-lhe um soco no rosto, provocando-lhe edema, hematoma e escoriações nessa região e também em uma das mãos
.

Ante o exposto, DENUNCIO WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO SILVA como incurso nas sanções do art. 129, § 13, do Código Penal, requerendo, portanto, que recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar resposta escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito em seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das pessoas abaixo arroladas e subsequente interrogatório, até sentença final condenatória, inclusive impondo ao acusado o dever de reparação mínima pelos danos causados às vítimas, materiais e morais (CPP, art. 387, IV).

A materialidade delitiva restou comprovada pelo inquérito policial, laudo de lesão corporal e outros depoimentos colhidos. Ademais, a autoria se mostrou inconteste sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, considerando o que a vítima e testemunhas disseram em juízo, de acordo com todo o contexto probatório das duas fases da persecução,
consoante se extrai de trecho do parecer ministerial que se adota por ora, a fim de se evitar tautologia
:

“
Em sede policial, o recorrente disse que reatou o seu relacionamento com a vítima e a relação entre ambos esta tranquilo atualmente. Disse que a vítima compareceu na delegacia e pediu o arquivamento do procedimento, pois ela não possui mais interesse em dar continuidade (Id. 248868662). Em juízo, negou os fatos descritos na denúncia, informando que se tratou de lesões recíprocas (trecho extraído da sentença de Id. 248868728)

Vale dizer que a defesa sustenta a reciprocidade de lesões, porém não há qualquer exame de corpo do delito apto a amparar a palavra do apelante, que se mostra isolada. Ainda, a prova da alegação incumbe a quem alega, conforme inteligência do art. 156, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, a vítima prestou depoimento perante a autoridade policial, onde afirmou que: (id. 248868193).

“(...)QUE, SE RELACIONA MARITALMENTE COM WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO SILVA DURANTE SEIS ANOS, POSSUI UMA FILHA EM COMUM, QUE A CONVIVENCIA JÁ HOUVE VÁRIAS DISCUSSÕES ENTRE O CASAL, NA MAIORIA DAS VEZES MOTIVADO A CIUMES, MAIS QUE NUNCA HOUVE NECESSIDADE DE REGISTRAR BOLETIM DE OCORRÊNCIA, QUE NESTA DATA AMBOS ESTAVAM EM UM BARZINHO INGERINDO BEBIDA ALCOOLICA E WILSON DESMONSTRAVA NERVOSISMO DESDE QUANDO ESTAVA NO BAR, O MOTIVO ERA PORQUE ELE ESTAVA MANDANDO A DECLARANTE BUSCAR AS FILHAS NA CASA DA BABA, QUE A DECLARANTE POR VOLTA DAS 23 HORAS SAIU E FOI BUSCAR AS FILHAS E FOI PARA CASA, MAIS WILSON CHEGOU LOGO ATRÁS EM SUA MOTOCICLETA, QUE COMEÇOU A BRIGAR COM A DECLARANTE E QUERIA SAIR NOVAMENTE DE CASA, E JOGOU UM ARMÁRIO QUE ESTAVA NO INTERIOR DO VEICULO, CHEGANDO A QUEBRAR O MÓVEL, QUE DISSE A ELE QUE PODIA SAIR MAIS QUE DEIXASSE DINHEIRO PARA PAGAR AS CONTAS QUE ESTAVAM VENCIDAS, QUE A DECLARANTE VIROU AS COSTAS PARA ENTRAR PARA CASA, FOI QUANDO ELE PUXOU SEUS CABELOS E LHE DEU UM SOCO NO ROSTO QUE LESIONOU SEU SUPECILIOS, QUE ELE FEZ UM VIDEO DA DECLARANTE E DIZIA "VOCE QUER DINHEIRO PARA BEBER", VOCE CAIU EM CIMA DESTAS TÁBUAS POR ISSO SE MACHUCOU", QUE DISSE A ELE QUE CHAMARIA A POLICIA, DESTA FEITA ELE SAIU DE CASA EM SEU VEICULO COM DESTINO IGNORADO, QUE A POLICIA MILITAR CHEGOU NO LOCAL E NÃO MAIS O ENCONTROU, QUE A POICIA LEVOU A DECLARANTE NA UPA DO PLANALTO ONDE FOI MEDICADA E POSTERIORMWENTE ENCAMINHADA PARA ESTA DELEGACIA, DESEJA AS MEDIDAS DE PROTEÇÃO, DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM SEU DESFAVOR, NÃO DESEJA SER ENCAMINHADA PARA CASA DE AMPARO, DESEJA O BOTÃO DO PÂNICO, DESEJA QUE SEJA RESOLVIDO A QUESTÃO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FILHA EM COMUM DO CASAL E DA VISITA DA CRIANÇA”. Grifei

Em juízo, a vítima alterou a ordem dos fatos narrados na fase inquisitiva, afirmando que se tratou de lesões recíprocas, iniciada por ela, empurrando o denunciado. Vejamos:

“(...) aí eu empurrei ele, aí ele veio e me empurro né, me bateu assim, de certa forma, afinal de contas ele acertou meu olho e eu escorreguei, também, que tinha um armário lá, eu escorreguei em cima dessa tábua nisso que ele me empurrou também, e ele bateu muito rápido também. (...) A gente já tinha tido discussões, como todo casal, só que nunca tinha chego a essa parte de soco né, de agressão física. Então aí eu fiquei desesperada quando eu vi que eu tinha sido machucada, né. Foi quando eu acionei a polícia ``

E, nada obstante a ofendida tenha alterado a ordem da versão dos fatos em juízo na tentativa de inocentar o Apelante, possivelmente em razão de ter reatado o relacionamento com o apelante e sofrer represálias, o laudo pericial certifica a existência de lesões à sua integridade corporal, assim descritas
:

“Orbita direita com edema, hematoma, escoriação e lesão suturada com um ponto cirúrgico; Edema e equimose em região tenar da mão direita. As lesões são recentes e superficiais.” (id 248868194)

Corrobora o
depoimento do Policial Militar Wagner Fernando da Cruz Farias,
que atendeu a ocorrência no dia do evento delitivo que, quando ouvido na fase inquisitorial declarou que (Id. 248868660):

“(...) QUE o depoente é CB/PM há 1 ano e meio, encontra-se lotado no 3° BPM/MT; QUE o depoente relata que no dia 10/02/2022 por volta das 02:00 horas a guarnição da viatura 9g85 foi acionada via CIOSP para atender uma ocorrência de violência domestica, e que o depoente relata que ao chegar no local, se recorda que a vítima estava com uma lesão aparente no olho direito, onde a vítima relatou que levou um soco no rosto pelo marido. E que ao chegar no local o suspeito já não se encontrava no local, e devido a gravidade da lesão a guarnição da viatura 9g85 levou a vítima até a UPA, a guarnição aguardou o atendimento, e assim que a vítima foi liberada levaram a vítima para registrar o boletim de ocorrência; QUE Após a guarnição da viatura ter levado a vítima para fazer o boletim de ocorrência, retornaram até o local dos fatos, na intenção de localizar o suspeito, porém foi sem êxito. (...)”

No caso, os elementos de convicção obtidos são robustos no sentido de arrimar a condenação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO DE LESÕES – VERSÃO EXTRAJUDICIAL DA OFENDIDA EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS – PROTOCOLO N. 27/2021/CNJ – PROTEÇÃO À VÍTIMA NA PERSPECTIVA DE GÊNERO – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. (...) 2. Embora a vítima tenha alterado sua versão dos fatos em juízo na tentativa de inocentar seu convivente, seu depoimento extrajudicial, corroborado por provas técnicas e pelos depoimentos judiciais, é suficiente para comprovar a ocorrência do crime de lesão corporal em contexto doméstico e sua autoria, tornando a condenação uma medida necessária. (...) 4. Recurso defensivo desprovido. (N.U 1000780-56.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)”

Pois bem.

Em que pese a ofendida ter alterado parcialmente sua versão na fase judicial, asseverando que ambos se xingaram, é possível inferir que ela amenizou o episódio de violência sofrida, em razão da reconciliação do casal após os fatos.

Tal versão, além de ser inverossímil, não encontra guarida no depoimento judicial do policial militar que atendeu a ocorrência e é incongruente com o resultado do exame de corpo de delito, que constatou lesão saturada com ponto cirúrgico com a versão apresentada pela ofendida quando de seu depoimento na fase policial. (ID 242446152).

Justamente em razão da comum atitude das vítimas, presas em um ciclo vicioso de violência, buscarem eximir seus parceiros de responsabilidade, o artigo 41 da Lei n. 11/340 afastou “(...)
a aplicação da Lei n.º 9.099/95

aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, tornando a ação penal

incondicionada

à representação em tais casos,
a fim de impedir a descontinuidade da ação e conferir eficácia no combate a este tipo de violência, que não pode ficar à mercê da vítima, mormente para evitar a perpetuação da violência
.
(...)
causando a percepção de que a vítima pode mudar a versão e absolver o réu, mesmo com as outras provas que sustentem a condenação
.
”

Nesse sentido, colha-se o seguinte precedente deste Sodalício:

“(...) Ainda que, em juízo, a vítima altere o seu depoimento prestado na fase inquisitorial, na tentativa de eximir o acusado da responsabilidade dos fatos, em razão da reconciliação casal (situações comuns em crimes dessa natureza), tal fato não retira o encargo criminal do agente, sobretudo quando as demais provas constantes nos autos comprovam a autoria e materialidade delitivas (...)”
(N.U 0000832-83.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJe 28/02/2020).

Diante desse cenário, importa mencionar que incumbe ao magistrado a valoração dos elementos de informação produzidos na etapa administrativa, sendo perfeitamente viável e pertinente levá-los em consideração quando do decreto condenatório, vedando-se, apenas, que os tome exclusivamente (art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal).

No caso dos autos, subsiste prova técnica não repetível que atesta a lesão sofrida pela ofendida, a qual se harmoniza com o seu depoimento ofertado na fase de inquérito, além da prova testemunhal produzida em juízo.

Nesse ponto, ressalta-se que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/6/2021).

Ante a inviabilidade de falar em ausência de provas e diante das demonstradas materialidade e autoria, através da palavra da vítima na fase inquisitiva e testemunha policial ouvida sob o crivo do contraditório e ampla defesa acompanhadas das demais provas nos autos, são suficientes para manter a condenação, em razão disso, o caso não comporta absolvição.

Ante todo o exposto, em consonância com parecer ministerial, conheço o recurso interposto e, no mérito, desprovejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025